Tribunal: TJMT
Processo: 1006637-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006637-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES - CPF: 181.465.891-20 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ACORDO HOMOLOGADO EM OUTROS AUTOS NÃO INCLUI EXPRESSAMENTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para acolher impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução e fixando valor devido em R$ 31.076,11 até 28/11/2024, com arbitramento de honorários em 10% sobre o proveito econômico. O embargante alega omissão quanto a acordo celebrado entre as partes em autos conexos, o qual, segundo sustenta, abrangeria os honorários de sucumbência objeto do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão quanto à alegada existência de acordo celebrado nos autos da execução principal, que incluiria os honorários de sucumbência discutidos no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função
aclaratória
, destinando-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

O acordo apontado pelo embargante foi analisado e rejeitado pelo juízo de origem, por ausência de menção expressa ao presente cumprimento de sentença, entendimento que permanece hígido diante da ausência de recurso próprio pelo embargante.

O acórdão limitou-se a examinar o excesso de execução, única matéria devolvida ao Tribunal em razão do agravo interposto, não havendo omissão quanto às questões submetidas à instância revisora.

A ausência de manifestação quanto ao acordo não configura omissão, pois tal ponto não integrou o objeto do recurso julgado nem foi devolvido ao Tribunal, estando precluso.

A jurisprudência do STJ admite que o julgador fundamente a decisão sem enfrentar individualmente todas as alegações das partes, desde que o conjunto da motivação seja suficiente para embasar a conclusão adotada (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão que se limita a examinar as matérias devolvidas à instância recursal, em observância ao princípio tantum
devolutum
quantum
appellatum
.

A alegação de acordo não incluído no objeto do recurso tampouco impugnado por recurso próprio opera preclusão consumativa.

A mera discordância com o conteúdo da decisão não autoriza a interposição de embargos de declaração como sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu
provimento ao Recurso para acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, reconhecendo o excesso de execução, fixando como devidos R$31.076,11 até 28-11-2024. Em razão do resultado, arbitro em seu favor honorários de 10% sobre o proveito econômico obtido (R$420.298,58 - R$31.076,11).

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, arguindo que o acórdão não se manifestou sobre o acordo firmado entre as partes, por meio do qual teria havido a quitação da dívida do executado, incluindo os honorários de sucumbência. Afirma que no dia 10/12/2024, foi protocolado, nos autos da execução originária (no 1000008-49.2020.8.11.0010), acordo realizado entre as partes, e que em 07/01/2025 o banco informou nos autos do cumprimento de sentença que as partes compuseram amigavelmente.

Segundo o embargante, o acordo realizado envolveu a execução originária dos embargos
e também
os honorários de sucumbência, razão pela qual teria requerido a extinção do cumprimento de sentença devido à perda superveniente do objeto, conforme item 3 da minuta do acordo. Acrescenta que os procuradores do agravante estariam defendendo interesse próprio e contrário aos interesses do seu próprio cliente, pois buscam a manutenção do processo de cumprimento de sentença.

Por fim, requer sejam sanadas as omissões apontadas, com o reconhecimento de que o acordo englobou os honorários de sucumbência, determinando-se o prosseguimento do feito.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso específico, o embargante pretende rediscutir matéria já analisada pelo juízo de primeiro grau, qual seja, a alegada extinção do cumprimento de sentença em razão de acordo celebrado nos autos da execução principal.

Verifica-se que a questão acerca do suposto acordo já foi expressamente apreciada e rejeitada pelo juízo a quo, conforme trecho da decisão agravada (ID 183883273):

As partes realmente celebraram um acordo na execução associada de
autos n. 1000008-49.2020.8.11.0010 e há cláusula referente ao pagamento de honorários sucumbenciais
(item 3), porém, a avença não faz qualquer referência ao presente cumprimento de sentença e à verba aqui
exigida.

Tanto é que, assim que celebrado o acordo, ele foi quase que
imediatamente juntado na execução associada e já se encontra devidamente homologado por sentença, mas
as partes não haviam realizado a juntada também no presente feito para que fosse igualmente homologado.
Desta forma, não havendo como se presumir que o avençado inclui as
verbas do presente feito e tendo o devedor indicado que a intenção da transação era apenas englobar as
verbas exigidas na execução associada, indefiro a extinção do presente cumprimento de sentença em razão
da
avença.

Sendo assim, passo ao exame da impugnação ao cumprimento de
sentença.

Importante destacar que o embargante, ora agravado, não interpôs recurso contra essa parte da decisão que rejeitou a extinção do cumprimento de sentença, limitando-se a apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargado, que versava exclusivamente sobre o excesso de execução.

O objeto do agravo de instrumento estava, portanto, delimitado pelo recorrente às questões relativas ao excesso de execução, única matéria sobre a qual este Tribunal poderia se manifestar
.

Não há, assim, qualquer omissão no acórdão embargado, uma vez que a Câmara
manifestou-se
sobre toda a matéria devolvida ao seu conhecimento através do recurso, qual seja, a existência ou não de excesso de execução no cumprimento de sentença.

A pretensão do embargante de ver analisada a questão relativa ao acordo, além de não compor o objeto recursal, já foi decidida pelo juízo de primeiro grau e não foi objeto de recurso específico pelo interessado, operando-se, quanto a esse ponto, a preclusão.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025